Tribunal: TJMT
Processo: 0008551-81.2017.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 0008551-81.2017.8.11.0004

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[FURTO]

RELATOR:
DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

REDATOR DESIGNADO:
DES. PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:
[DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES. PEDRO SAKAMOTO, DES. RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WOLNEY SOARES DA COSTA - CPF: 022.547.891-98 (APELANTE), JACKELINE SOUSA E SILVA CONDAO MILHOMEM - CPF: 895.727.421-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE ALVES PERES - CPF: 048.546.141-29 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACKELINE SOUSA E SILVA CONDAO MILHOMEM - CPF: 895.727.421-91 (ADVOGADO), WOLNEY SOARES DA COSTA - CPF: 022.547.891-98 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO REVISOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, QUE FOI ACOMPANHADO PELO VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. VENCIDO O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO MAJORADO TENTADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEPOIMENTO FIRME E COERENTE DA VÍTIMA EM AMBAS AS ETAPAS DA
PERSECUTIO CRIMINIS
, EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – RÉU QUE TENTOU SUBTRAIR UM VEÍCULO DE SIGNIFICATIVO VALOR – AFASTAMENTO DA FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA A REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – NECESSIDADE, CONTUDO, DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO – DESPROPORCIONALIDADE COM O PREJUÍZO PATRIMONIAL SUPORTADO PELO OFENDIDO – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – CONSEQUÊNCIA LEGAL DA CONDENAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE EXCEÇÕES À NORMA DO ARTIGO 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE APENAS DE SUSPENSÃO DA OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO POR ATÉ CINCO ANOS, EM CASO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO APENADO – QUESTÃO A SER DISCUTIDA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – RECONHECIMENTO DA CULPABILIDADE DO AGENTE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME COMO DESFAVORÁVEIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE NORMAL À ESPÉCIE –EMBRIAGUEZ QUE, QUANDO NÃO COMPROVADAMENTE PREORDENADA, É INSUFICIENTE PARA ACENTUAR A REPROVABILIDADE DA CONDUTA – QUEBRA DA JANELA DO VEÍCULO QUE, CONQUANTO INAPTA A CONFIGURAR A QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS – REPRIMENDA REDIMENSIONADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Havendo provas robustas, produzidas sob o crivo do contraditório, no sentido de que o acusado tentava subtrair o veículo da vítima, tendo quebrado uma das janelas do automóvel para acessar seu interior e sendo flagrado tentando realizar ligação direta, impõe-se a condenação do réu pelo crime de furto tentado.

Não há falar em incidência do princípio da insignificância quando o objeto material do crime de furto é um veículo de significativo valor, não devendo ser considerado, como parâmetro econômico da conduta, o simples custo de reposição da janela veicular quebrada pelo agente para a prática da subtração.

Tendo sido formulado na denúncia o pedido de fixação de valor mínimo para a reparação do dano causado pela infração, e tendo o acusado a oportunidade de exercer o contraditório a respeito da matéria, não há falar em afastamento do dever de indenizar quando procedente a ação penal, sendo irrelevante, nesse particular, a eventual hipossuficiência financeira do réu. Por outro lado, constatando-se a desproporcionalidade entre o prejuízo efetivamente suportado pelo ofendido e o
quantum
indenizatório arbitrado pelo julgador, impõe-se o redimensionamento do valor estabelecido, sem prejuízo de eventual majoração no juízo cível.

A condenação do apenado ao pagamento das custas processuais decorre da norma do artigo 804 do Código de Processo Penal, que não prevê exceções. É possível, contudo, a suspensão da obrigatoriedade do recolhimento das custas, por até cinco anos, em caso de hipossuficiência do apenado, questão que, todavia, deve ser discutida perante o juízo da execução.

A simples embriaguez do agente, quando não comprovadamente preordenada, não é suficiente para acentuar a reprovabilidade da conduta, não justificando, portanto, a consideração da circunstância judicial da culpabilidade como desfavorável ao réu.

Tratando-se de tentativa de furto de veículo, a quebra de uma das janelas do automóvel, para a prática da subtração, conquanto inapta, por si só, a configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo (ao menos de acordo com a jurisprudência das Cortes Superiores), autoriza a valoração desfavorável das circunstâncias do crime, bem como a consequente exasperação da sanção basilar na primeira fase da dosimetria, em observância do princípio da individualização das penas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA(RELATOR):

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e por
Wolney Soares da Costa
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Penal n. 0008551-81.2017.8.11.0004, que condenou o segundo pela prática do delito de furto tentado majorado pelo repouso noturno (arts. 155, § 1o, e 14, II, do Código Penal), à pena de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa, além o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação de danos à vítima; tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por uma restritiva de direitos, a ser definida e fiscalizada pelo juízo das execuções penais.

O Ministério Público, nas razões recursais que se encontram no ID 141799662, pugna pela reforma da sentença para o fim de valoração negativa da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime, recrudescendo, pois, a pena-base fixada.

O apelante, na peça recursal constante no ID 141799665, postula: (i) sua absolvição, com base no brocardo
in dubio pro reo
, pela ausência de provas aptas para ensejar uma condenação; (ii) sua absolvição em relação ao delito de furto, invocando a aplicação, em seu favor, do princípio da insignificância, destacando o pequeno valor do prejuízo experimentado pela vítima; (iii) o afastamento da indenização a título de danos morais; e (iv) a isenção das custas e despesas processuais.

Nas suas respectivas contrarrazões (ID 141799664 e ID 141799668), os apelados contrariaram as razões recursais da parte adversa, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID 147148663, opinou pelo desprovimento do recurso defensivo, deixando, contudo, de se manifestar acerca do recurso ministerial.

É o relatório. À revisão.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA(RELATOR):

A denúncia, que se encontra no ID 141796336, p. 1/2, narra os fatos desta forma:

[...] Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no
dia 19 de fevereiro de 2.017
, por volta de 02h45min, na Rua Valeriano Costa, Cidade Velha, nesta cidade, o denunciado
tentou subtrair para si
, coisa alheia móvel,
mediante rompimento de obstáculo

(laudo pericial de fls. 40/44-IP)
, após quebrar o vidro traseiro esquerdo do veículo da marca VW/Gol, de cor prata, placa KBX-1055, pertencente à vítima
Paulo Henrique Alves Peres
, não se consumando seu intento por circunstâncias alheia a sua vontade, conforme descrito no boletim de ocorrência às fls. 22/23-IP.

Nos moldes elucidados no caderno informativo encartado vislumbra-se que, na data do fato, a guarnição policial foi acionada pelo ofendido após o mesmo ter visualizado que o denunciado estava no interior de seu veiculo e que o vidro da janela traseira esquerda daquele carro estava quebrada, ao que, quando a polícia militar se fez presente ao local, o indiciado tentou dar desculpas descabidas pelo fato de estar no interior do veículo do ofendido, tendo sido ele preso em flagrante.

O indiciado ao ser interrogado perante a autoridade policial, disse que não se recorda do fato, haja vista que estava sob o efeito de bebida alcoólica, além, ainda, de ser usuário de substância entorpecente (fls. 11/12-IP). [...].
Destaques no original

Da análise das provas produzidas nos autos, chega-se à conclusão de que a materialidade e autoria delitivas não estão, de fato, demonstradas indene de dúvidas, porque, embora existam indícios da prática delitiva com base nos elementos probatórios colhidos na fase inquisitiva, estes não foram confirmados, à evidência, na segunda fase da persecução penal.

Com efeito, a condenação do apelante pela prática do delito de furto tentado foi lastreada tão somente nas palavras da vítima que, embora inquirida pela autoridade judicial e tendo suas palavras relevante importância, não dão certeza acerca da participação de Wolney na empreitada criminosa narrada na peça acusatória.

Em verdade, a vítima informou à autoridade policial que “
QUE o declarante afirma que estava no Cantinho da Massa no Porto do Baé juntamente com um amigo, sendo que seu veiculo estava estacionado Rua Valeriano Costa proximo de onde estava; QUE, por volta das 02:45h, seu amigo notou que o veiculo do declarante estava com a porta aberta e parecia que havia alguem dentro do veiculo; QUE, de imediato foi ate onde estava seu veiculo e deparou com um rapaz, cor branca, altura entre 1,95 a 2,00m, vestido de calça jeans e camiseta escura o qual estava dentro do veiculo do declarante tentando liga-lo; QUE, notou tambem que a janela do lado esquerdo traseira havia sido quebrada; QUE, o suspeito ao ser indagado pelo declarante o que estava fazendo dentro de seu veiculo este começou a desconvesar e que não estava fazendo nada dentro do carro, negava a todo momento de que ele é quem havia quebrado o vidro; QUE, logo em seguida estava passando uma guarnição da PM onde deslocou ate o local e fizeram a abordagem do suspeito; QUE, do veiculo do declarante o mesmo notou que não foi levado nenhum objeto, apenas o vidro traseiro quebrado; QUE, o suspeito estava procurando alguma coisa dentro do carro no momento da abordagem "tentando ligar, ou encontrar algum objeto para levar embora"; QUE, o declarante afirma que seu veiculo GOL, cor verde placa KBX 1055 possui um aparelho de som mas não deu tempo do mesmo mexen. QUE, ao confeccionar BO na Central da PM soube que mais cedo um outro veiculo no Porto do Baé tambem havia sido furtado objetos de dentro do veiculo com os mesmo modus operandi; QUE, DESEJA REPRESENTAR CONTRA WOLNEY SOARES DA COSTA PELO CRIME DE DANO
”.

Em juízo, confirmou a narrativa trazida na fase inquisitorial, acrescentando que o apelante aparentava estar visivelmente bêbado, com uma “latinha” de cerveja na mão e “
não sabia nem explicar o que ele estava fazendo dentro do carro
”. Apesar dessas declarações, a ofendida afirma que acredita que o recorrente quisesse levar seu carro embora e ache que quando foi flagrado, ele estava tentando achar um jeito de ligar o carro (mídia audiovisual no ID 141799654).

Por sua vez, o apelante, na fase investigativa declarou que “
QUE NÃO são verdadeiras as acusações; QUE em relação aos fatos o interrogando alega que não se lembra dos s que aconteceram; QUE, confirma ter ingerido bebida alcoolica tipo cerveja; e que quando faz uso de bebida tambem usa cocaina; QUE, não lembra se usou cocaina; QUE, o interrogando afirma que esta indo para CUIABA fazer tratamento para bebida alcoolica; QUE, "não me recordo do motivo deu ter vindo parar nesta delegacia, nem de ter tentando furtar algum veiculo, pois não sei fazer nenhum tipo de ligação direta
”.

Igualmente, quando ouvido fase judicial, declarou que não se recorda de ter entrado em nenhum veículo, nem quebrado vidro de qualquer automóvel e não sabe o motivo pelo qual foi preso, só se recordando que acordou na Delegacia de Polícia. Afirmou que estava de passagem pela cidade de Barra do Garças, a caminho de Cuiabá, onde iria iniciar tratamento para dependência química que o acomete (mídia audiovisual no ID 141799657).

Os policiais militares Kaime Costa Fonseca e Fabiano Aparecido da Silva, que participaram da ocorrência e prisão do apelante, quando inquiridos perante a autoridade judicial, afirmaram não se recordar dos fatos e não deram qualquer detalhe da dinâmica do atendimento policial realizado naquela oportunidade, sequer confirmando o narrado na fase inquisitiva (mídia audiovisual no IDs 141799655 e 141799656).

Não é demais consignar que o boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Militar descreve os fatos, segundo o relato da vítima, e está assim redigido: “
SEGUNDO RELATOS DA VÍTIMA AO CHEGAR EM SEU VEÍCULO DEPAROU COM O SUSPEITO SENTADO NO BANCO DO MOTORISTA TENTANDO LIGÁ-LO, BEM COMO HAVIA ESTOURADO O VIDRO ESQUERDO TRASEIRO.
QUANDO A VÍTIMA INDAGOU SOBRE O MESMO ESTAR DENTRO DE SEU VEÍCULO ESTE DESCONVERSOU E COMEÇOU A RELATAR QUE O REFERIDO VEÍCULO ERA DELE
. AO CHEGAR AO LOCAL, SUSPEITO SE FAZIA O TEMPO INTEIRO DE DESENTENDIDO TENTANDO DISTRAIR ESTA GUARNIÇÃO NA TENTATIVA DE MUDAR A NATUREZA DA OCORRÊNCIA. PORÉM, ALGUNS MINUTOS ANTES OCORREU UM FURTO EM UM VEÍCULO ONDE FORAM SUBTRAÍDOS UM APARELHO DE SOM MARCA PIONNER E SEISCENTOS REAIS EM DINHEIRO COM O MESMO MODUS OPERANDI QUE O SUSPEITO UTILIZOU NESTE CASO NOS LEVANDO A CRER QUE O MESMO ESTÁ LIGADO A TAL FATO, O QUAL OCORREU A CERCA DE CINQUENTA METROS DO LOCAL ONDE ELE FOI ENCONTRADO PELA VÍTIMA DESTE BOLETIM.
A VÍTIMA RELATOU NÃO CONHECER DE NENHUM LUGAR O SUSPEITO, O QUAL CHAMAVA O CHAMAVA DE "PAULINHO" DURANTE TODO MOMENTO EM QUE ESTAVA SENDO ABORDADO
. APÓS TER SIDO REALIZADA UMA REVISTA PESSOAL NO MESMO FOI ENCONTRADO EM SEU PODER UMA PEQUENA PORÇÃO DE COCAÍNA E CENTO E SETENTA SETE REAIS E DEZ CENTAVOS EM DINHEIRO, BEM COMO UM FRASCO DE LÍQUIDO TRANSPARENTE DESCONGESTIONANTE NASAL
”. (ID 141799336, p. 30), narrativa essa que foi repetida quando os policiais militares foram inquiridos pela autoridade policial, conforme se infere de suas declarações vistas no ID 141796336, p. 5/6 e 8/9. Destacamos

O laudo de exame pericial realizado no veículo que se vê no ID 141799336, p. 48/, apesar de constatar que “
Os danos verificados no vidro lateral posterior esquerdo do veículo questionado são característicos de arrombamento e foram produzidos por meio de força física possivelmente associado ao uso de objeto de natureza contundente não identificado. Somando-se as projeções dos fragmentos de vidro, levam à inferência de que este o arrombamento fora ocasionado da parte externa para a interna, sendo esta a provável via de acesso ao interior do veículo.”
, nada concluiu a respeito da dinâmica do evento, tendo consignado que “
Ante ao estudo e interpretação dos elementos materiais analisados e expostos acima, a limitação de vestígios constatados no veículo periciado, a definição da dinâmica do evento em questão restou prejudicada. O que se pode afirmar é que o veículo questionado teve o vidro lateral posterior esquerdo fraturado em condições e circunstâncias alheias ao signatário.”.

Ainda a respeito do exame pericial realizado no veículo de propriedade da vítima, há relatos de que foram encontrados “
fragmentos de impressões de pele
” próximo à região do vidro quebrado, encaminhados à Gerência de Perícia em Vestígios de Impressão de Pele em Cuiabá (Protocolo Complementar 28129/2017) para análise que, contudo, foi trazida para estes autos. Além disso, releva ponderar, que o apelante foi submetido a exame pericial na oportunidade da prisão em flagrante e nenhuma escoriação foi constatada em seu corpo, conforme se vê do documento encontradiço no ID 141796336, p. 32.

Destarte, é imperioso reconhecer que não há elementos probatórios robustos para imputar ao apelante a prática do delito de furto tentado narrado na peça acusatória, pois toda a prova apresentada durante a instrução criminal se refere ao fato de ele estar visivelmente embriagado, dizendo coisas desconexas, e ter sido flagrado dentro do veículo da vítima, que estava com o vidro traseiro quebrado. Além disso, são ilações e presunções de que o recorrente estaria tentando realizar “ligação direta” no automóvel para subtrai-lo e que teria, momentos antes, cometido outro delito de furto.

Inegável, portanto, que são aspectos que fragilizam o acervo probatório, não fornecendo a certeza indispensável para alicerçar a condenação criminal do apelante tal como lançado na sentença. Convém destacar, que não se está aqui afirmando que o recorrente não teria praticado a conduta criminosa citada pelo órgão do Ministério Público, mas apenas que pelas provas colhidas na instrução criminal, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, não ficou configurada a versão dos fatos propalada pela peça acusatória.

A propósito, sobre a matéria, esta é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.
(In Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689). Destacamos

Nessa mesma linha intelectiva, cabe ressaltar, também, que o ônus da prova dos fatos narrados na denúncia incumbe à acusação, que tem o dever de comprovar não apenas a materialidade, mas também que o apelante é o autor do crime em apuração, tal como se infere deste julgado do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA MERCANCIA. IMPUTAÇÃO MINISTERIAL ACOLHIDA NO ACÓRDÃO DE SEGUNDO GRAU. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006, DE RIGOR. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA PARA RESTABELECER OS EFEITOS DA SENTENÇA.
1. Na distribuição estática do ônus da prova no processo penal, compete ao Ministério Público demonstrar os elementos do fato típico. Outrossim, no sistema acusatório, o juízo condenatório é de certeza, ou seja, não pode ser substituído por juízo de probabilidade.
2. Na denúncia, foi imputada pelo Parquet a conduta de trazer consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 89g de maconha. Porém, o quadro fático incontroverso consignado no acórdão impugnado não demonstra satisfatoriamente o fim de mercancia da droga apreendida, nem afasta a afirmação do Paciente de que a substância apreendida destinava-se ao consumo pessoal (conclusão, a propósito, a que chegou o Juiz sentenciante, mais próximo dos fatos e das provas). Segundo a documentação dos autos e conforme consignado na sentença e no próprio acórdão que a reformou, em nenhum momento o Paciente foi observado vendendo, entregando ou fornecendo entorpecentes a terceiros. Pelo contrário, no caso, ressaltou-se no acórdão impugnado que não houve comprovação de efetiva prática de comércio clandestino. 3. Não ocorreu campana policial, mas apenas uma abordagem pessoal do Paciente em razão de sua semelhança física com outra pessoa procurada e, segundo os policiais (testemunhas), não havia informações prévias sobre o suposto tráfico de entorpecentes por parte do Agente. Ou seja, a abordagem ocorreu tão somente em razão da aparência física do Réu. Assim, na hipótese, não se pode concluir pela prática do crime de tráfico de drogas apenas com base na quantidade de entorpecente apreendido. 4. Por não haver juízo de certeza amparado em provas indicadas no acórdão de que a droga apreendida com o Paciente destinava-se à mercancia e não ao consumo pessoal - como confessou o Reú -, de rigor concluir que se cometeu a conduta de trazer consigo a droga, para consumo pessoal, tipificada no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006. Precedentes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça citados: HC 497.023/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO; HC 512.344/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO; REsp 1.769.822/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ; AgRg no HC 586.513/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 5. Constatar que a Corte estadual não se valeu do melhor direito na condenação do Paciente não implica reavaliar fatos e provas, mas apenas reconhecer que, no caso, não estão descritos os elementos do tipo do art. 33 da Lei de Drogas. No sistema acusatório, repita-se, constitui ônus estatal demonstrar de forma inequívoca a configuração de delitos. 6. Ordem de habeas corpus concedida para restabelecer os efeitos da sentença que desclassificou a conduta imputada ao Paciente para o delito tipificado no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, aplicando-se-lhe a prestação de serviço à comunidade, pelo prazo de 5 (cinco) meses, nas condições a serem especificadas pelo Juízo das execuções.
(STJ - HC: 656311 SP 2021/0096949-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2021) Destacamos

É imperioso reconhecer, portanto, que que inexistem provas produzidas na fase judicial para dar respaldo à condenação do apelante, isso significando dizer que a prolação de sentença condenatória embasada exclusivamente em prova inquisitorial e/ou em meras presunções é vedada no ordenamento jurídico pátrio, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, segundo o qual “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

Para o Supremo Tribunal Federal, a prova idônea para embasar a sentença condenatória deverá ser produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual se mostra insubsistente invocar, para a condenação, apenas elementos colhidos na fase inquisitiva, tal como se infere do aresto a seguir ementado:

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. SENADOR DA REPÚBLICA. OFERTA DE OBRAS E OUTRAS VANTAGENS EM TROCA DE APOIO POLÍTICO. COMPRA DE VOTOS.
PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO NÃO CONFIRMARAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. IMPROPRIEDADE DA CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO
, NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
1. O suporte probatório apto à condenação não pode se lastrear exclusivamente em elementos indiciários, sob pena de ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, notadamente quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório não confirmaram o quadro fático descrito na denúncia.
2. No caso, a prova testemunhal produzida na fase judicial não foi suficiente para confirmar a efetiva oferta de vantagens feita pelo acusado ou mesmo por interposta pessoa, com o objetivo de angariar apoio político. Também não restou demonstrada a compra de votos de eleitores. 3. Pedido absolutório feito pela acusação, e ratificado pela defesa, atendido, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 4. Ação penal julgada improcedente, com absolvição do réu em relação à infração prevista no artigo 299 do Código Eleitoral.
(STF - AP: 880 AC - ACRE 9997174-48.2014.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 19/09/2017, Primeira Turma) Destacamos

Por conseguinte, levando em conta que toda e qualquer condenação deve ser fundamentada em conjunto probatório robusto acerca da materialidade e autoria do delito, não bastando, para tal desiderato, provas avulsas ou presunções, é imperiosa a absolvição do apelante, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
.

Consigne-se, por derradeiro, que o acolhimento do pleito absolutório de Wolney Soares da Costa prejudica os pedidos subsidiários vertidos no seu recurso e no recurso ministerial que visava o recrudescimento da pena basilar.

Posto isso, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso de
Wolney Soares da Costa
, para o fim de absolvê-lo da imputação da prática do crime de furto tentado narrado na denúncia, ficando prejudicados os pedidos subsidiários vertidos no seu recurso e no recurso ministerial que visava o recrudescimento da pena basilar.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (REVISOR):

Com a devida vênia do eminente relator, entendo que a condenação do acusado deve ser mantida.

Embora os policiais militares inquiridos em juízo não tenham se recordado dos fatos, certo é que o ofendido, Paulo Henrique Alves Peres, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, não titubeou em confirmar a narrativa da denúncia e as declarações que ele mesmo prestara em delegacia, depoimento este que, associado aos demais elementos de prova carreados aos autos – notadamente o laudo do exame pericial realizado no veículo (Id. n. 141796336, pp. 48-52) – não deixa nenhuma dúvida acerca da materialidade ou da autoria do crime imputado ao réu.

Para ilustrar essa certeza, transcrevo o relato judicial da vítima:

“
Tava eu e um amigo meu sentado em um dos estabelecimentos lá do local, ali no local ali de bastante movimento aqui da cidade, beira-rio, e aí eu estava sentado de costas pro carro e o amigo meu estava sentado como se estivesse de frente, sentido carro, o carro estava estacionado no estacionamento, uns cinquenta metros, no máximo. Nem tinha isso. E aí ele avistou o carro com a porta aberta, e nós tinha acabado de sair do carro, e aí ele falou assim, ‘ó, seu carro tá com a porta aberta lá’, aí eu avistei no momento, olhei pra trás, o carro tava com a porta aberta e tinha um rapaz lá dentro do meu carro, já, lá dentro do carro. Aí eu fui imediatamente ver aquela situação lá, aí deparei com ele dentro do carro, bêbado, totalmente, não sabia nem explicar, que eu falei assim, ‘o que você tá fazendo dentro do meu carro aí, cara, você tá doido?’, e assim ele já tinha quebrado o vidro lateral do carro, já tinha conseguido abrir a porta, tava com uma latinha de cerveja na mão, e tentando fazer tipo uma ligação, alguma coisa assim, pra poder se evadir do local com o veículo. E não teve êxito, e foi aonde que eu surpreendi ele, que eu seria o proprietário do carro. E aí foi luta corporal com ele, e no momento tava passando uma ‘VTR’ da Polícia Militar aqui da cidade, viu aquela situação, gritei eles, e aí foi feita a abordagem do suspeito em flagrante no momento.
(...)
Ele tava sóbrio do tipo assim, lúcido do que tava fazendo, porque não era dele o automóvel, e tava a poder de alguma coisa que não era da aquisição dele, era de propriedade de outra pessoa.
(...)
Ele não tinha outro objetivo. A pessoa abrir a porta de um carro que tava trancado, quebrar o vidro, adentrar dentro dum veículo que você tem noção complexa que não é seu, e tipo, tava querendo evacuar.
(...)
Ele tava ali no volante, no banco do motorista, mesmo.
(...)
Tava mexendo, caçando algum jeito, acho, de conseguir ligar o automóvel, pra poder se evadir do local
” (Id. n. 141799654).

Convém consignar que a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a palavra firme e coerente da vítima possui especial valor probatório, de modo que a frágil e inverossímil negativa de autoria sustentada pelo réu em seu interrogatório, absolutamente isolada nos autos, não tem o condão de elidir sua responsabilidade penal pelo fato descrito na peça vestibular.

Ademais, diferentemente do que sustentado pela defesa em suas razões recursais, as pontuais discrepâncias entre o relato da vítima na delegacia e seu depoimento judicial, acerca de dados completamente periféricos da dinâmica fática (como ter ou não o réu alegado, em determinado momento de sua abordagem, que o carro era de sua propriedade), não são suficientes para negar credibilidade às suas declarações, sobretudo quando considerado o lapso temporal entre suas duas oitivas, bem como o fato de ter se mantido constante a respeito dos pontos cruciais do episódio em questão.

Outrossim, registre-se que não há falar em aplicação do princípio da insignificância no caso dos autos, uma vez que o prejuízo patrimonial a ser considerado na espécie não é apenas aquele efetivamente suportado pelo ofendido com a quebra de uma das janelas de seu veículo (por si só já elevado), mas também o desfalque
potencial
que o acusado causaria à vítima se o
iter criminis
não tivesse sido interrompido por circunstâncias alheias à sua vontade, ou seja, o valor de mercado do veículo propriamente dito – valor este que, evidentemente, ultrapassa em muito aquilo que poderia ser reputado “insignificante”.

Também não há falar em afastamento da fixação de valor mínimo para a reparação do dano causado pela infração, na medida em que houve pedido expresso na denúncia e a matéria foi objeto de discussão na instrução. Contudo, faz-se necessário reduzir o valor arbitrado, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porque muito superior ao custo de reposição da janela traseira esquerda de um veículo como o do ofendido. Com efeito, em rápida consulta a sítios especializados, verifico que o preço da peça, somado ao da mão-de-obra, dificilmente ultrapassaria a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), razão pela qual reduzo a obrigação a esse patamar.

Já o requerimento de isenção do recolhimento das custas processuais é totalmente improcedente.

Com efeito, o art. 804 do Código de Processo Penal preceitua que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”, sem dar margem para exceções. Além disso, consoante o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, o beneficiário da gratuidade da justiça não fica isento do pagamento de custas, porém, “
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Quanto ao recurso interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, voltado ao reconhecimento da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime como desfavoráveis ao réu, com o consequente redimensionamento da pena, entendo que assiste razão ao
parquet
em parte.

Por um lado, não vejo como reconhecer maior censurabilidade na conduta do acusado pelo simples fato de ele se encontrar em estado de embriaguez quando da prática do crime. Diga-se de passagem que há em nosso ordenamento jurídico agravante específica para a embriaguez
preordenada
(art. 61, inciso II, alínea “l”, do Código Penal), mas esta não foi nem sequer aventada no caso dos autos.

Por outro lado, a circunstância de o réu ter quebrado uma das janelas do veículo para a prática da subtração, conquanto inapta, por si só, a atrair a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo (ao menos de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça), justifica a exasperação da sanção basilar, com fundamento no princípio da individualização das penas, pois, como bem pontuado pelo
parquet
, trata-se de comportamento merecedor de maior reprovação em relação à do indivíduo que, hipoteticamente, encontre um veículo com a porta aberta, e não precise, portanto, causar danos ao bem para a prática da subtração.

Nesse contexto, atribuindo às circunstâncias do crime um peso dosimétrico de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito (em conformidade com a jurisprudência da Corte Superior), estabeleço a pena-base em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão e 53 dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes a considerar na segunda etapa da dosimetria.

Na terceira fase, em virtude da incidência da majorante do repouso noturno, aumento a reprimenda em 1/3, atingindo o
quantum
de 1 ano e 10 meses de reclusão e 70 dias-multa. E, por fim, em decorrência da não consumação do crime, mantenho a fração de redução de 1/3, utilizada pelo juízo de origem, encontrando a pena definitiva em 1 ano, 2 meses e 20 dias de reclusão e 46 dias-multa.

Mantenho, contudo, o regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, como sugerido pelo próprio
parquet
em suas razões recursais.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo defensivo, apenas para reduzir o valor mínimo para reparação do dano causado pela infração a R$ 500,00 (quinhentos reais), e
dou parcial provimento
ao apelo do
parquet
, reconhecendo como desfavoráveis ao réu as circunstâncias do crime e aumentando, portanto, sua pena definitiva para 1 ano, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas sanções restritivas de direitos, e 46 dias-multa, no valor unitário fixado na sentença.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (VOGAL):

Como visto, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e por
Wolney Soares da Costa
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Penal n. 0008551-81.2017.8.11.0004, que condenou o segundo pela prática do delito de furto tentado majorado pelo repouso noturno (arts. 155, § 1o, e 14, II, do Código Penal), à pena de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa, além o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação de danos à vítima; tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por uma restritiva de direitos, a ser definida e fiscalizada pelo juízo das execuções penais.

Inconformado, o
Ministério Público,
nas razões recursais pugnou pela reforma da sentença para exasperação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, recrudescendo a pena-base fixada.

Wolney Soares da Costa
, requereu, em síntese, a sua absolvição, com base no princípio do
in dubio pro reo
, pela ausência de provas aptas para ensejar uma condenação. Ainda, a sua absolvição em relação ao delito de furto, invocando a aplicação, em seu favor, do princípio da insignificância, destacando o pequeno valor do prejuízo experimentado pela vítima. Alternativamente, o afastamento da indenização a título de danos morais; e a isenção das custas e despesas processuais.

Nas respectivas contrarrazões, os apelados contrariaram as razões recursais da parte adversa, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gerson Natalício Barbosa, manifestou pelo
desprovimento
do recurso de apelação, deixando, contudo, de se manifestar acerca do recurso ministerial, sintetizando com a seguinte ementa:

SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. DECLARAÇÃO FIRME E COESA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DE PESSOA CONFIRMADO EM JUÍZO. 2. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU DA BAGATELA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE. REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. VALOR EXPRESSIVO DO BEM. RELEVÂNCIA PENAL DA CONDUTA. 3. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS SUFICIENTES A SUSTENTAR A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

O douto Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva
deu provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Wolney Soares da Costa
, para o fim de absolvê-lo da imputação da prática do crime de tentativa de furto narrado na denúncia, ficando prejudicados os pedidos subsidiários vertidos no seu recurso e no recurso ministerial que visava o recrudescimento da pena basilar.

O douto Revisor Desembargador Pedro Sakamoto
deu parcial provimento
ao apelo defensivo, apenas para reduzir o valor mínimo para reparação do dano causado pela infração a R$ 500,00 (quinhentos reais), e
parcial provimento
ao apelo do
parquet
, reconhecendo como desfavoráveis ao réu as circunstâncias do crime e aumentando, portanto, sua pena definitiva para 1 ano, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas sanções restritivas de direitos, e 46 dias-multa, no valor unitário fixado na sentença.

Pois bem.

Após a análise dos autos,
pedindo vênia ao douto Relator acompanho ao Revisor Desembargador Pedro Sakamoto
.

Pelo exposto, acompanho ao douto Revisor Desembargador Pedro Sakamoto,
provejo parcialmente
ao apelo defensivo, apenas para reduzir o valor mínimo para reparação do dano causado pela infração a R$ 500,00 (quinhentos reais), e
dou parcial provimento
ao apelo do
Parquet
, reconhecendo como desfavoráveis ao réu as circunstâncias do crime e aumentando, portanto, sua pena definitiva para 1 ano, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas sanções restritivas de direitos, e 46 dias-multa, no valor unitário fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023